Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO NO RENAJUD. AUSÊNCIA DE DUT OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, determinou emenda à inicial para comprovação da legitimidade passiva (DUT ou documento equivalente), diante de registro do veículo em nome de terceiro no RENAJUD, e, ante o não atendimento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia no cumprimento da determinação de emenda voltada à comprovação da legitimidade passiva, quando o veículo consta em nome de terceiro, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento de determinação de emenda da inicial para sanar irregularidade relevante impõe o indeferimento da petição inicial.
4. O registro do veículo em nome de terceiro exige prova mínima de vinculação do bem ao demandado, sob consequência de incerteza quanto à pertinência subjetiva e risco de constrição sobre patrimônio de terceiro.
5. A obrigação administrativa de transferência perante o órgão de trânsito não afasta o ônus processual de cumprir a determinação judicial específica de comprovação da legitimidade passiva, não havendo formalismo excessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Constatado no RENAJUD que o veículo objeto da busca e apreensão está registrado em nome de terceiro, razoável a determinação de emenda da inicial, para juntada do DUT ou documento equivalente a fim de comprovar a legitimidade passiva, sob consequência de indeferimento da inicial.
2. Além da necessidade de perquirir sobre a legitimidade, em casos análogos esta eg. Corte tem entendido que a circunstância de o veículo estar registrado em nome de terceiro é fator que caracteriza a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
3. O não atendimento da ordem de emenda destinada a sanar irregularidade relevante autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 321, parágrafo único; art. 85, §§ 2o e 11; art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1676097, 0728512-05.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14/03/2023, DJe 29/03/2023.